Tribunal: STJ
Processo: 0003687-17.2023.8.25.0063
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020577 - SE (2025/0305164-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WEVERTON RAMOS DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático
e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a
absolver, condenar ou desclassificar a imputação feita ao acusado. Óbice
do enunciado n. 7 da Súmula deste STJ (
, AgInt no
ut
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 1.265.017/DF,
Moura, Sexta Turma, DJe de
)
24/5/2018.
2. Agravo conhecido para não conhecer ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo para nao conhecer do recurso
especial.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
08 de novembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52140579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:52:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 2e8ad5bd-ea49-4569-b019-bc9d33095fef

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020577 - SE (2025/0305164-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WEVERTON RAMOS DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático
e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a
absolver, condenar ou desclassificar a imputação feita ao acusado. Óbice
do enunciado n. 7 da Súmula deste STJ (
, AgInt no
ut
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 1.265.017/DF,
Moura, Sexta Turma, DJe de
)
24/5/2018.
2. Agravo conhecido para não conhecer ao recurso especial.

RELATÓRIO
Agrava-se de decisão que não admitiu recurso especial interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe que deu parcial provimento ao apelo defensivo
para reduzir a pena do recorrente para 1 mês de detenção, em regime aberto, pela pratica do
crime do
do CP.
art. 147
A defesa aponta a violação dos arts. 386, inciso VII, e 155 e 158, todos do
Código de Processo Penal, alegando, em síntese, que não há provas seguras para a
condenação do recorrente, notadamente porque a materialidade do crime foi comprovada
por meio de "prints do
, destituídos de meta-dados e não submetidos a exame
Whatsapp
pericial que permitisse concluir pela higidez da cópia da fotografia..." (e-STJ fl. 311)
Contrarrazões às e-STJ fls. 320/327.
Documento eletrônico VDA52140721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:58
Código de Controle do Documento: 9b4a2472-7e89-4f03-98d1-8eaa17b8c382

Manifestação do Ministério Público Federal pelo não seguimento do recurso às
e-STJ fls. 396/398.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Os elementos existentes nos autos informam que o Tribunal de Justiça do Estado
de Sergipe deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena do recorrente
para 1 mês de detenção, em regime aberto, pela pratica do crime do
do CP.
art. 147
A defesa alega que não há provas seguras para a condenação do recorrente,
notadamente porque a materialidade do crime foi comprovada por meio de "
do
prints
, destituídos de meta-dados e não submetidos a exame pericial que permitisse
Whatsapp
concluir pela higidez da cópia da fotografia..."
A tese, contudo, não pode ser analisada na via do recurso especial isso porque
cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim
de analisar a existência de provas suficientes a absolver, condenar ou desclassificar a
imputação feita ao acusado. Óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste STJ (
, AgInt no
ut
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
AREsp n. 1.265.017/DF,
DJe de
)
24/5/2018.
Ainda nessa linha:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AMEAÇA.
DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS
ART. 147
ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP.
PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA
CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL
RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial
importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no
relator
AREsp n. 2.206.639/SP,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
DJe de
.
20/2/2024,
23/2/2024)
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no
depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem
Documento eletrônico VDA52140721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:58
Código de Controle do Documento: 9b4a2472-7e89-4f03-98d1-8eaa17b8c382

e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito
do WhatsApp
absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relator
AREsp n. 2.462.460/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
4/6/2024,
)
6/6/2024.

No caso, consta do acórdão que "a alegada falta de confiabilidade nos diálogos
contidos nos prints de Whatsapp não conta com alegação específica de qualquer
a ensejar possível adulteração apta a desqualificar o desígnio da prova." (e-
interferência
STJ fl. 282). Registrando do acórdão, ainda, que o próprio réu confirmou o envio de
mensagens à vítima.
Além disso, é importante anotar que a condenação não se baseou
exclusivamente nas mensagens do celular, mas também em depoimentos que corroboraram
a autoria, especialmente o depoimento da ofendida, tornando desnecessária a perícia
técnica (AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.695.343/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/6/2025,
17/6/2025.
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso especial.
conheço
não conhecer
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Relator
Documento eletrônico VDA52140721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:58
Código de Controle do Documento: 9b4a2472-7e89-4f03-98d1-8eaa17b8c382

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0305164-0
AREsp 3.020.577 /
SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00036871720238250063 202356001786 202500303154 36871720238250063
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WEVERTON RAMOS DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Ameaça
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para nao conhecer do recurso
especial."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C542605449845425908548@
2025/0305164-0 - AREsp 3020577
Documento eletrônico VDA52059831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 11:55:50
Código de Controle do Documento: 7D535B73-3CD4-4761-9794-DC7C7FF17690